Tribunal: TCU
Processo: 023.147/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 170018 (Objeto: Adoção pela Receita Federal do Brasil do entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.182 sobre a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.)

Inteiro teor:
Acórdão 144/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 2o, inciso IV, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, restando prejudicado o exame do pedido de concessão de medida cautelar, e arquivar o presente processo, informando o teor desta deliberação ao representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.147/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União; Ministério da Fazenda; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.